Tribunal: TJMT
Processo: 1000993-96.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Agravo de Instrumento:
1000993-96.2020.8.11.9005
Processo 1o Grau:
1044104-79.2020.8.11.0001
Origem:
Juizado Especial de Fazenda Pública de Cuiabá
Agravante(s):
Denyse Pereira Valadão Alves
Agravado(s):
Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdencia - MTPREV
Relator:
Luís Aparecido Bortolussi Júnior
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA - DECISÃO NA ORIGEM QUE INDEFERIU PEDIDO LIMINAR – LIMINAR INDEFERIDA EM SEDE DE AGRAVO – PROCESSO SENTENCIADO NA ORIGEM PELA IMPROCEDÊNCIA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1018, §1o, DO CPC/2015 – RECURSO PREJUDICADO.
A prolação de sentença pela Magistrada de origem implica em reconhecimento da perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, restando o mesmo prejudicado, nos moldes do artigo 1.018, § 1o do Código de Processo Civil.
Agravo de instrumento prejudicado.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Denyse Pereira Valadão Alves, contra decisão interlocutória proferida pelo Juizado Especial de Fazenda Pública de Cuiabá que indeferiu o pedido de antecipação da tutela consistente na suspensão do desconto de contribuição previdenciária no percentual de 14% sobre a totalidade dos seus proventos, e, incida o percentual de 9,5%, nos termos previsto no §7o do artigo 2o da lei complementar estadual no 654/2020 (artigo 24-C do Dec-Lei Federal no 667/1969 e artigo 24 da Lei Federal no 13.954/2019), ante a ausência dos requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC.
O Pedido liminar foi indeferido, conforme Id. 71350476.
O Ministério Público, por meio do Procurador de Justiça, lançou manifestação afirmando inexistir interesse que justifique a intervenção ministerial.
Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso.
É o Relatório.
Decido.
Em consulta aos autos de origem (n. 1044104-79.2020.8.11.0001), verifica-se que o magistrado a quo proferiu sentença no dia 23/03/2021, oportunidade em que julgou improcedente a pretensão inicial, de modo que houve a perda de objeto de forma superveniente do presente recurso.
Desta feita, resta evidente a perda de objeto, devendo o presente recurso ser declarado prejudicado com a consequente extinção do feito.
Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do objeto do presente recurso, nos termos do artigo 1018, § 1o, do Código de Processo Civil e DECLARO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento.
Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, pois inaplicáveis à espécie.
Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Juiz de Direito
Relator